Tribunal: CARF
Processo: 11634.720404/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720404/2011-44
ACÓRDÃO
2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALMIR JOAQUIM
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte
por cento sobre o salário-de-contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 11-53.799, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou: Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.345.615-8 lavrado em nome
de Walmir Joaquim, CPF 164.573.638-57, para exigência de contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 28.543,17 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
2
e três reais e dezessete centavos), consolidado em 28 de julho de 2011, relativo
ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009.
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a
autoridade lançadora informa que:
7. Constitui fato gerador da contribuição lançada:
7.1 A remuneração auferida pelo contribuinte individual no exercício de sua
atividade por conta própria, conforme os valores que constam informados na
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física, no campo Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular verificados
através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, e conforme valores
dos Demonstrativos de apuração do Carnê-Leão dos anos 2007 a 2009.
Esclarece que foi observado o limite máximo do salário de contribuição da época,
e que foram deduzidos da base de cálculo os valores das contribuições efetuadas
sob a inscrição 1.134.459.607-4, conforme Guias de Recolhimento da Previdência
Social – GPS apresentadas e consulta efetuada junto ao sistema CNIS – Cadastro
Nacional de Informações Sociais. Elabora planilha demonstrativa de referidos
valores.
Na seqüência informa a alíquota de contribuição utilizada, as penalidades
aplicadas e os anexos que integram o presente processo.
Cientificado da autuação em 29 de julho de 2011 (AR de fl. 41), o autuado
apresentou impugnação tempestiva em 29 de agosto de 2011 por meio do
arrazoado de fls. 44 a 49, cujos argumentos estão a seguir sintetizados.
Afirma que os valores dos débitos tributários foram apurados de forma
equivocada, pois não foi observada a alíquota de 11% sobre a base de cálculo
devida, prevista na Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de janeiro de 2006, que
acrescentou os parágrafos 2o e 3o no artigo 21 da Lei no 8.212, de 24 de junho de
1991.
Faz breve histórico da legislação relativa a contribuição previdenciária do
contribuinte individual e segurado facultativo.
Ao final requer a declaração de nulidade do auto de infração, seguindo a
legislação vigente apontada alhures, para que seja feita nova consolidação da
dívida, com redução de 20% para 11% das contribuições previdenciárias,
conforme tabela que elabora.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 26/05/2015, tendo interposto
recurso voluntário em 23/06/2015 (fls. 169/179), alegando, em apertada síntese:
- a Lei 8.212/91cuidou em seu parágrafo 9o do art. 28, de estabelecer quais parcelas
estariam fora do campo de incidência de contribuições previdenciárias, e, dentre elas, não se
encontram as despesas escrituradas no Livro Caixa;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
3
- o Livro Caixa deveria ter sido aceito como dedução dos rendimentos auferidos;
- o contribuinte individual autônomo deve contribuir com o que achar necessário,
pois o próprio governo incentiva tal prática, em tese quem será beneficiado ou prejudicado será
de acordo com o salário que o mesmo contribuiu
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração que compreende as contribuições previdenciárias a
cargo da contribuinte, incidentes sobre remuneração auferida pelo contribuinte individual no
exercício de sua atividade por conta própria, conforme os valores que constam informados na
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física, no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular verificados através do sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, e conforme valores dos Demonstrativos de apuração do Carnê-Leão dos anos
2007 a 2009.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O litígio no presente processo restringe-se à alíquota utilizada para os cálculos das
contribuições previdenciárias devidas pelo autuado.
A alíquota utilizada no presente lançamento para apuração da contribuição
previdenciária devida teve por fundamento legal o caput do artigo 21 da Lei no
8.212, de 1991, in verbis:
Artigo 21 - A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo salário de
contribuição.(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999)
O impugnante alega que a alíquota devida seria a de 11%, conforme parágrafo 2o
do artigo 21 da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei Complementar no 123, de
2006, abaixo transcrito.
Artigo 21
(...)
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
4
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela
Lei Complementar no 123, de 2006).
Realmente com o advento da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, o Plano de Custeio da Previdência Social sofreu alterações significativas no
que tange às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais e dos segurados facultativos. Instituiu-se o denominado Plano
Simplificado de Previdência Social - PSPS, que possibilitou ao segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado, contribuir com a alíquota de 11% sobre o salário
mínimo, e ter garantido, respeitadas as carências respectivas, os benefícios
previdenciários assegurados aos demais contribuintes, com exceção da
aposentadoria por tempo de serviço.
Com razão o impugnante quando afirma que “com esta medida, embora
facultativa, o Governo possibilitou que milhões de trabalhadores que antes não
contribuíam com o financiamento da seguridade social, formalizassem sua
situação perante a Previdência Social”.
Contudo, temos que as alegações apresentadas pelo Autuado não encontram
amparo que justifique qualquer alteração do procedimento fiscal adotado. Restou
evidenciado que o impugnante não se enquadra no §2° do artigo 21 da Lei no
8.212/91, já que a previsão de redução de alíquota de contribuição previdenciária
de 20% sobre a remuneração mensal do trabalho para 11% do salário mínimo só
abrange os contribuintes que possuem salário de contribuição com valor
correspondente ao limite do salário mínimo.
No presente caso, ficou demonstrado que o interessado, contribuinte individual,
conforme dispõe o artigo 12, inciso V, letra "h", da Lei n° 8.212/91, recebe
remuneração mensal de pessoas físicas, majoritariamente acima do salário
mínimo, tanto que a contribuição previdenciária de 20% foi calculada sobre o teto
máximo do salário contribuição em todo o período do lançamento, conforme
tabela de fls. 16/17 do Relatório Fiscal.
Ademais disso, nos termos do artigo 199-A do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, é de 11% a alíquota de
contribuição incidente sobre o salário mínimo mensal, a partir da competência em
que o segurado fizer a opção pela exclusão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição.
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por
cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, a alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto n o 6.042, de 12 de
fevereiro de 2007) (Vide inciso I do art. 5 o do Decreto n o 6.042, de 2007)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
5
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado;
(...)
Ressalte-se que a opção do contribuinte individual pela exclusão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição se dá, se preenchidos os requisitos, o
que não é o caso do impugnante como acima exposto, a partir da inscrição, e no
caso de contribuinte já ter inscrição, se dá com o recolhimento na alíquota
reduzida sobre o salário de contribuição na Guia da Previdência Social.
Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo impugnante com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao qual a GPS – GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL deve constar o Código de pagamento – 1163 - Contribuinte
Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria
apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal –
NIT/PIS/PASEP, ou Código de pagamento – 1180 - Contribuinte Individual
(autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria apenas por
idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) - Recolhimento Trimestral –
NIT/PIS/PASEP.
Destaque-se ainda que o segurado contribuinte individual não pode optar pelo
valor do seu salário de contribuição entre os limites estabelecidos na legislação,
como pode o segurado facultativo, cujo salário de contribuição é o valor por ele
declarado, observados os limites a que se referem os §§ 3o e 5o (art. 214, VI, do
Decreto no 3.048, de 1999). Portanto, correto o procedimento efetuado pela
autoridade lançadora ao aplicar a alíquota de 20% sobre a remuneração mensal
auferida pelo impugnante.
Quanto ao demonstrativo elaborado pelo impugnante verifico que foram
deduzidos da base de cálculo valores relativos a despesas do Livro Caixa.
Com efeito, para fins de tributação do imposto de renda da pessoa física, há
previsão legal de dedução, dos rendimentos declarados como tributáveis, de
despesas escrituradas no Livro Caixa, ou seja, de despesas necessárias a
manutenção ou percepção da receita, consoante dispõe o artigo 6o da Lei no
8.134, de 1990, com redação dada pela Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
6
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.[grifei]
Entretanto, no presente feito, a matéria em discussão é a exigência de
contribuições sociais previdenciárias, cuja base de cálculo está prevista em lei
específica, no caso, a Lei no 8.212, de 1991, e, especialmente com relação ao
contribuinte individual, no seu art. 28, inciso III:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o (Redação dada pela Lei no 9.876,
de 1999).
Como se vê, para fins previdenciários, o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas pelo exercício de sua atividade
por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo do salário de
contribuição, inexistindo previsão de dedução das despesas com o exercício da
atividade.
No caso dos autos, o contribuinte declarou, nas DIRPF anos-base 2007 a 2009, os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo exercício de sua
atividade, consistindo tal importância em remuneração, ou seja, em salário de
contribuição para fins previdenciários.
É cediço que a Lei no 8.212, de 1991, cuidou em seu parágrafo 9o do art. 28, de
estabelecer quais parcelas estariam fora do campo de incidência de contribuições
sociais previdenciárias, e, dentre elas, não se encontram as despesas escrituradas
no Livro Caixa.
Não há, portanto, como acatar o pleito do impugnante, de considerar como
salário de contribuição o valor da remuneração mensal, diminuída do valor das
despesas necessárias à percepção dos rendimentos, por falta de previsão legal
que autorize este procedimento.
Portanto, correto o procedimento efetuado pela autoridade lançadora, não
havendo reparos a fazer com relação ao auto de infração em pauta.
Ante todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.613 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720404/2011-44
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 198
DF CARF MF
Original